Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701187-35.2020.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO BRAGA MILHOMEM IMPETRANTE: DIVINATO DA CONSOLACAO FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO BRAGA MILHOMEN, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, §2oA. inciso I, c/c art. 14, inciso II, artigo 147, “caput”, todos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (autos de n. 0713920-40.2019.8.07.0009). Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutores Divinato da Consolação Ferreira e Talita Marcelina Miranda), em resumo, a ausência dos requisitos para o encarceramento provisório do paciente. Aduziu que a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de liberdade provisória ao argumento de que não havia fato novo justificando a concessão do pedido, todavia, no dia 22-janeiro-2020, a suposta vítima foi ao Ministério Público para relatar realmente como ocorreu o evento que culminou o encarceramento do paciente. Afirmou que a suposta vítima esclareceu que no dia dos fatos ela e o paciente estavam embriagados, e que os seus relatos foram supervalorizados por parte da autoridade policial e, ainda, o laudo do IML concluiu o resultado negativo para perigo de vida. Indeferida a liminar em sede de plantão judicial (ID 13776386). É o relatório. Decido. Conforme se vê da certidão acostada ao ID 13790301, o presente “habeas corpus” veio concluso para este Relator em razão de prevenção, uma vez que se trata da segunda impetração em favor do paciente (HC de n. 0700064-02.2020.8.07.0000 – distribuído no dia 06-janeiro-2020 e concluso para decisão de mérito). A duplicidade de “habeas corpus” em favor do mesmo paciente pelos mesmos fatos caracteriza litispendência, pressuposto processual que impede a regular constituição e desenvolvimento válido do processo. Consigne-se, ainda que o fato de não coincidirem os impetrantes dos dois “habeas corpus” não altera essa situação, se ambos foram formulados em favor do ora paciente. A existência de algum argumento a mais também é irrelevante, pois o pedido é o mesmo. No caso, a douta Defesa Técnica alegou ocorrência de fato novo, acostando aos autos documento comprovando que a suposta vítima foi ao Ministério Público relatar a verdadeira versão dos fatos que culminou a prisão cautelar do paciente (ID 13775744). Consigne-se que o fato novo noticiado nos presentes autos será analisado quando da apreciação do mérito pelo colegiado no HC de n. 0700064-02.2020.8.07.0000. DIANTE DO EXPOSTO, amparado na regra do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta egrégia Corte, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, em face da ocorrência de litispendência. 3. Oficie-se ao douto Juízo para conhecimento da presente decisão. 4. Publique-se e intime-se. 5. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator